Tribunal: TJDFT
Processo: 0722009-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, além de julgar prejudicado o agravo interno anteriormente interpostos pela ora embargante em face de decisão que determinou a penhora de veículos de titularidade da executada, nomeando-a fiel depositária e determinando a lavratura de termo respectivo, com intimação para subscrição no prazo de quinze dias. Concomitantemente, ordenou a anotação de restrição de circulação dos referidos bens no sistema RENAJUD, bem como determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e depósito, condicionada ao recolhimento das custas pela parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão recorrido quanto à fixação de percentual de penhora salarial com base na remuneração bruta da embargada; (ii) definir se a oposição dos embargos caracteriza intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos do recurso, inclusive quanto à ausência de demonstração do estado de vulnerabilidade alegado e a necessidade de utilização dos automóveis pela embargante. Ademais, em outra ação judicial fora reconhecida a fraude à execução levada a cabo pela agravante, o que justifica a medida determinada pelo juízo primevo.
5. A reiteração de fundamentos já apreciados e a tentativa de rediscutir o mérito caracterizam nítido propósito protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de embargos de declaração conhecido e não provido. Multa aplicada pelo caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa, de forma clara e fundamentada, todas as questões essenciais ao julgamento.
2. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida configura comportamento manifestamente protelatório e enseja aplicação de multa.